Tribunal: STF
Processo: ARE 1479709
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Fundo de Previdência Municipal de Araucária, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. CARGO DE PROFESSORA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ILÍQUIDA. TESE DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N° 1.493/05 AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.”. 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 40, §§1º, III, “b”, e 5º da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a agravada não possui direito à aposentadoria calculada com proventos proporcionais. Afirma-se que “a interpretação dada pela Turma Recursal acaba por negar o próprio sentido do art. 40, §5º, da CF: o de prestigiar o professor que comprova tempo de contribuição exclusivamente nas atividades de docência”. Assevera-se que “o Constituinte não inseriu gratuitamente o termo “exclusivamente” no dispositivo atacado, pelo contrário, trata-se de verdadeira condição ao gozo do redutor constitucional: o exercício durante todo o período exigido pela Constituição nas atividades de docência.”. Requer que seja provido o recurso “para reformar integralmente o acórdão atacado ... e julgar improcedentes os pleitos iniciais, nos termos da fundamentação”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Da análise dos autos, restou comprovado que a parte recorrida exerceu atividades exclusivas de magistério enquanto servidora pública municipal, durante o período de 18 anos e 24 dias. 



    Dessa forma a autora está apta à aposentadoria proporcional, na fração 18/25 avos, isso porque, de acordo com a orientação firmada no STF, a aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores”. (edoc. 03)



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, “na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1.412.910-AgR, Relatora Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.03.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.233.224-AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes.1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria.2. Agravo regimental não provido” (ARE 902.865-AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.12.2015). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORES PÚBLICOS. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE 717.701-ED, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2013).



    Rever as premissas adotadas pela Corte de origem que resultaram na concessão do benefício da forma pretendida exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente